Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712257-35.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MIQUEIAS DA SILVA PASSOS RECORRIDO: ROSILEIDE GOMES CAMPELO DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 75276002, o recorrente reitera o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso especial (ID 74727777 - Pág. 3) e requer que os documentos de IDs 75272959, 75272962, 75272963, 75272964, 75272965, 75272966, 75272967, 75272968 e 75272969 sejam registrados como sigilosos, porquanto contêm dados sensíveis. Com fundamento no artigo 189, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, defiro o requerimento de sigilo formulado, devendo a Secretaria tomar as providências para que tais documentos tenham a consulta restrita às partes e aos seus procuradores. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Torno sem efeito a certidão de ID 74842211. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024